Tribunal: STF
Processo: SL 1825
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de liminar. Convocação de candidatos aprovados em cadastro de reserva em concurso público expirado. Procedência do pedido.
I.	Caso em exame
1. 	Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto acórdão que determinou a convocação de candidatos aprovados em cadastro de reserva de concurso público, até alcançar o número de vagas criadas por lei estadual editada sob sua vigência.
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave lesão à ordem e à economia públicas).
III.	Razões de decidir
3.	O acórdão impugnado parece contrariar as teses fixadas para os Temas 784 e 683 da repercussão geral, segundo as quais o direito à nomeação surge apenas em caso de preterição arbitrária e imotivada, ocorrida durante a vigência do concurso.
4.	A decisão impugnada impõe a realização imediata de despesas não planejadas com a renovação, para muitos candidatos, das etapas seguintes de certame realizado em 2011 e expirado em 2015. 
IV.	Dispositivo
6.	Pedido que se julga procedente.
__________
Atos normativos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, II e III; Lei nº 8.437/1992, art. 4º, caput.  
Jurisprudência relevante citada: RE 837.311 (2015), Rel. Min. Luiz Fux; RE 766.304 (2024), Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin.

    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Estado do Amazonas, que tem por objeto acórdão que determinou a convocação de candidatos aprovados em concurso para provimento de cargos de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Amazonas, até alcançar o número de vagas criadas por lei estadual editada sob sua vigência.

    2. Na origem, dez candidatos aprovados na primeira fase do concurso, fora do número de vagas previsto no edital, ajuizaram ação em face do Estado do Amazonas, pedindo que fossem convocados para as demais etapas. Basearam-se na ampliação do efetivo da Polícia Militar do Estado durante a vigência do concurso, realizada por meio da Lei Estadual nº 3.793/2012. No curso do processo, a Associação  dos Concursados da Polícia Militar do Estado ingressou no feito, como assistente simples, pleiteando que também se determinasse a convocação de seus associados. O juízo de primeiro grau julgou o pedido procedente e, deferindo pedido de tutela de urgência, determinou que os autores da ação e os candidatos assistidos pela associação fossem imediatamente submetidos às demais fases do certame e, caso aprovados, nomeados e empossados nos cargos públicos.

    3. O Estado interpôs apelação, em que apontou a inexistência de direito subjetivo à nomeação, por não ter ocorrido preterição. A Defensoria Pública do Estado também interpôs apelação, em que pediu o ingresso no feito, bem como a extensão dos efeitos da sentença para todos os candidatos aprovados na primeira fase do concurso. A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça local acolheu a pretensão recursal da Defensoria Pública, por maioria, para “estabelecer que sejam convocados para as demais etapas do concurso todos os candidatos aprovados conforme a ordem de classificação, independente de habilitação individual nestes autos, até o limite de vagas criadas pela Lei nº 3.793/2012”. Em seguida, deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos pelo Estado, sem efeitos infringentes, para sanar omissão quanto à tempestividade do recurso interposto pela Defensoria Pública. Essas decisões constituem o objeto do presente pedido de suspensão de liminar.

    4. O Estado do Amazonas defende o cabimento da medida de contracautela, em razão da natureza constitucional das matérias debatidas. Sustenta que a manutenção dos efeitos do acórdão impugnado causa grave lesão à ordem, à economia e à segurança públicas. Explica que a Lei Estadual nº 3.793/2012 ampliou a quantidade de cargos de Soldado Combatente de 5.745 para 8.756. Aponta que o ato impugnado pode beneficiar 3.011 candidatos aprovados na primeira fase de concurso realizado em 2011, fora do número de vagas. Nega que tenha ocorrido preterição ou necessidade de provimento de novos cargos durante a vigência do certame, que terminou em 02.02.2015. Argumenta que o ato impugnado se baseou em parecer editado em 2017, dois anos após o término de validade do concurso, para afirmar a necessidade de provimento dos novos cargos, o que contraria a parte final da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal para o Tema 784 da repercussão geral. Acrescenta que o parecer tratou apenas do cumprimento de decisões judiciais que determinaram a convocação de candidatos do mesmo certame. Afirma que a “coletivização” da demanda individual - por meio do acolhimento de pretensões deduzidas, em primeiro grau, pelo assistente simples e, em segundo grau, pela Defensoria Pública - contraria a legislação processual.

    5. Destaca que o acórdão impugnado é manifestamente lesivo aos princípios da eficiência e da razoabilidade, já que, em função da idade máxima exigida no ato de inscrição (28 anos), serão admitidos agora candidatos com até 43 anos de idade, que não possuem o mesmo vigor físico, diretamente relacionado ao desempenho no cargo. Alega que servidores com essa idade passarão para a reserva remunerada aos 59 anos, contribuindo com apenas 16 anos de efetivo serviço. Argumenta que, para dar cumprimento à medida judicial de caráter provisório e providenciar as demais etapas do certame realizado em 2011, haverá dispêndio de recursos públicos. Pontua que a convocação de candidatos quinze anos após a realização das provas desconsidera as exigências legais para o ingresso na carreira da Polícia Militar e pode prejudicar a prestação do serviço de segurança pública no Estado. Argumenta que o ato impugnado apresenta potencial efeito multiplicador e que, a partir da remuneração básica do cargo, estima o custo anual de nomeação dos candidatos potencialmente beneficiados em duzentos e dez milhões de reais.

    6. Intimados, os autores da ação de origem não se manifestaram.

    7. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

Suspensão de Liminar. Constitucional. Administrativo. Concurso público. Polícia Militar. Determinação para convocação de grande quantidade de candidatos aprovados fora do número de vagas para demais fases de certame expirado. Grave risco de lesão à ordem, à economia e à segurança públicas demonstrado. Efeito multiplicador. Parecer por que o pedido seja deferido.

    8. Em 01.07.2025, deferi medida cautelar, para suspender os efeitos do acórdão impugnado, proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas na apelação cível nº 0604014-65.2015.8.04.0001, até a apreciação do mérito desta medida de contracautela.

    9. A Associação dos Concursados da Polícia Militar do Estado do Amazonas, assistente simples na ação de origem, alegou ausência de interesse processual, já que, em abril de 2022, o Tribunal de Justiça local deferiu medida de contracautela anterior para suspender a execução provisória das decisões proferidas na ação de origem. Defendeu a incompetência desta Corte para apreciar o pedido de suspensão, dado que, entre a interposição do recurso extraordinário e a realização do juízo de admissibilidade, pedidos de atribuição de efeito suspensivo devem ser apreciados pelo Tribunal de origem (art. 1.029, § 5º, III, do CPC). Alega que a parte requerente omitiu a intempestividade da oposição ao seu ingresso no feito de origem, bem como o fato de que os candidatos só serão convocados após o trânsito em julgado da decisão impugnada. Argumenta que a probabilidade é de que cerca de um terço desses candidatos seja aprovado nas demais etapas do certame, de modo que dificilmente se concretizariam as estimativas do requerente quanto ao impacto do ato impugnado. Afirma que os candidatos estão aptos para o exercício da função, na medida em que aprovados conforme as regras do edital. Defende que a Procuradoria-Geral do Estado reconheceu o direito à convocação. Afirma ser evidente a necessidade de aumento do efetivo, tendo em vista que: (i) apenas 488 dos 8.756 cargos de soldados PM se encontram providos; e (ii) em maio de 2025, houve convocação extemporânea de candidatos aprovados em concurso posterior. Defende, por fim, a legitimidade da sua atuação no feito de origem, tendo em vista que, “faticamente a ACPM/AM convolou-se em substituto processual dos autores”.

    10. Em seguida, Tiago da Silva Carneiro e outros, autores da ação de origem, interpuseram agravo interno contra o provimento cautelar. Negam a grave lesão à ordem pública, por entenderem que a decisão impugnada visa corrigir distorção causada pela inércia da Administração Pública em preencher as vagas existentes. Alegam que a “coletivização” da demanda se fundamenta nos princípios da economia processual e da tutela jurisdicional efetiva, evitando a pulverização de litígios. Refutam a grave lesão à economia pública, ao argumento de que a criação de cargos por lei pressupõe a estimativa e o provisionamento do impacto orçamentário. Defendem que a decisão impugnada otimiza recursos, ao aproveitar certame já realizado. Afirmam que a aprovação dos candidatos no concurso atesta sua aptidão para o cargo. Sustentam a conformidade da decisão impugnada com as teses firmadas por esta Corte para os Temas 784 e 683 da repercussão geral. Dizem que o parecer da Procuradoria-Geral do Estado “apenas formalizou e confirmou uma necessidade que já existia [durante a validade do concurso] e era premente”. Entendem que foram demonstradas a existência de vagas e a ocorrência de preterição.

    11. Em contrarrazões, o Estado reiterou os fundamentos do parecer do Procurador-Geral da República e da decisão agravada. Reafirma a tese de que a decisão impugnada se fundamentou em parecer que dispôs unicamente sobre o cumprimento de ordens de convocação proferidas em ações judiciais, o qual não tem o efeito de substituir a decisão do Chefe do Poder Executivo acerca do provimento dos cargos públicos em discussão.

    12. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas também interpôs agravo interno contra a decisão liminar. Alega a ausência de interesse de agir, já que o Tribunal de Justiça local teria deferido pedido de suspensão anterior em abril de 2022. Alega que o provimento liminar é nulo em razão da ausência de contraditório prévio. Diz que a convocação de candidatos aprovados no concurso realizado em 2021 infirma a alegação de restrições orçamentárias por parte do requerente. Alega que o provimento cautelar agravado “contrariou os fundamentos já firmados na instância ordinária com base em farta prova dos autos”, defendendo a conformidade da decisão impugnada com a tese firmada para o Tema 784 da repercussão geral.  Afirma que “[a] ausência de efetivo adequado na Polícia Militar do Estado do Amazonas é fato notório e reconhecido pela própria Administração”. Diz que “a atuação cautelar da Suprema Corte não deve contrariar, sem fundamento robusto, decisões proferidas por Tribunais de Justiça com base em cognição exauriente”.

    13. É o relatório. Decido.

    14. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

    15. De início, identifico obstáculo processual ao conhecimento da ação quanto aos argumentos de que o acórdão impugnado violou os arts. 119, caput e parágrafo único, 329, caput, I e II, 492 e 506, todos do CPC, por ter: (i) mantido a sentença na parte em que acolheu pedido formulado por assistente simples; e (ii) admitido o ingresso da Defensoria Pública do Estado após a prolação de sentença, para ampliar os efeitos da condenação. A apreciação dessas alegações demandaria a análise de normas infraconstitucionais (Súmulas nº 280/STF). Em tais condições, diante da ausência de violação direta à Constituição, o Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência para apreciar o pedido de suspensão de liminar.

    16. Quanto às demais questões suscitadas na petição inicial, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa ao princípio constitucional do concurso público e seu prazo máximo de validade (art. 37, II e III, da Constituição). Além disso, a decisão impugnada foi proferida em ação ajuizada em face da pessoa jurídica de direito público interessada, que também dirigiu o pedido de suspensão à Presidência desta Corte.

    17. Rejeito a alegação de falta de interesse de agir. As partes interessadas afirmam que o Tribunal de Justiça local concedeu medida de contracautela em 2022, mas não anexaram aos autos a respectiva decisão. De toda sorte, não se afigura possível que os efeitos dessa suposta ordem de suspensão alcancem decisão de órgão fracionário do próprio Tribunal de Justiça. Isso porque, segundo o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a concessão de medida de contracautela cabe ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”.

    18. Deixo de acolher, ainda, a alegação de incompetência desta Corte. O pedido formulado no presente feito tem por base o art. 4º da Lei nº 8.437/1992, que prevê a suspensão da execução provisória de decisões contrárias à Fazenda Pública, “para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Embora o efeito prático alcançado seja semelhante, a medida de contracautela não se confunde com a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário, para a qual o art. 1.029, § 5º, III, do CPC prevê a competência do presidente ou vice-presidente do Tribunal recorrido.

    19. No mérito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.

    20. No caso, identifico grave lesão à ordem, à segurança e à economia públicas que justifica o deferimento da providência pleiteada. De fato, o acórdão impugnado reconhece o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital com base em parecer emitido em 2017 pela Procuradoria-Geral do Estado:

“No caso em apreço, a preterição me parece evidenciada diante da leitura do Parecer Nº 90/2017-PA/PGE (fls. 249/256), onde a Policia Militar do Estado do Amazonas solicita o imediato preenchimento das vagas recém criadas para o posto de Soldado PM, solicitando que os candidatos aprovados em cadastro reserva sejam submetidos aos testes físicos e demais etapas do concurso. 
Nota-se, ainda, pela leitura do citado parecer, que o chamamento destes candidatos não teria ocorrido naquela oportunidade, em razão do término do contrato com a Banca Examinadora, fato que impossibilitaria a avaliação individual dos candidatos na próximas fases do concurso público. 
Diante deste cenário, entendo que os novos cargos criados passaram a vincular a Administração em relação aos candidatos aprovados no concurso público e o Parecer Nº 90/2017-PA/PGE evidencia a necessidade do preenchimento imediato dos cargos e a preterição dos candidatos.
Assim, tenho por ausente qualquer divergência como precedente vinculante do STF (tema 784), revelando a existência do direito dos Apelados, frente a prática administrativa ilegal em ignorar o cadastro reserva do concurso, mesmo após demonstrar a necessidade de prover os cargos criados”.

    21. Em juízo mínimo de probabilidade sobre a tese jurídica em discussão, próprio das medidas de contracautela, verifico que a decisão impugnada destoou da jurisprudência desta Corte sobre a matéria. Isso porque, de acordo com a tese firmada para o Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. em 09.12.2015), o direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital surge apenas em caso de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração durante a vigência do concurso. Confira-se a tese:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 
I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 
II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 
III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (destaques acrescentados). 

    22. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 766.304 (Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, j. em 02.05.2024), paradigma do Tema 683 da repercussão geral, no qual se fixou a seguinte tese:

“A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame”.

    23. Conforme apontou o Procurador-Geral da República, “o requerente comprovou que há grave risco de lesão à ordem, à economia e à segurança públicas na manutenção da decisão impugnada, porque dela decorre a obrigação de convocar, para a realização de várias fases de concurso público realizado em 2011 e expirado em 2015, grande quantidade de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas”.

    24. Com o cadastro de reserva desse concurso é composto pelos candidatos aprovados na primeira fase, a providência determinada acarretará despesas não planejadas pela Administração Pública, para realizar as fases subsequentes de inspeção de saúde, testes de aptidão física, avaliação psicológica e o curso de formação. Esses gastos não poderão ser restituídos caso sejam providos os recursos eventualmente interpostos contra a decisão impugnada. A natureza alimentar da remuneração também impedirá o ressarcimento dos valores pagos aos candidatos que venham a ser nomeados em caso de reforma do acórdão impugnado. Além disso, como também diz o parecer da Procuradoria-Geral da República, “[o] efeito multiplicador é evidenciado pela extensão dos efeitos da decisão a todos os candidatos aprovados na primeira fase do certame”.

    25.  Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para suspender os efeitos do acórdão impugnado, proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas na apelação cível nº 0604014-65.2015.8.04.0001, até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal (art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992). Consequentemente, julgo prejudicados os agravos internos.

Publique-se.

Brasília, 3 de setembro de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente